Tribunal: TJDFT
Processo: 0752062-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos embargos à execução. A decisão recorrida considerou ausentes elementos que comprovassem a insuficiência de recursos. A agravante afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz dos requisitos legais previstos na CF e no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), que somente pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.
4. A documentação juntada — contracheques e extratos bancários — demonstra remuneração significativamente comprometida por empréstimos consignados e despesas essenciais, o que corrobora a alegação de hipossuficiência.
5. Não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal, motivo pelo qual a gratuidade de justiça deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por elementos concretos constantes dos autos."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, 99 §§ 2o e 3o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 19/4/2023.